Tribunal: STF
Processo: RE 100672
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. E
INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO DESCUMPRIDOS OS REQUISITOS
DO CONHECIMENTO E SATISFAÇÃO DOS SEUS PRESSUPOSTOS, AINDA QUE
ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, QUE NÃO EXIME DAQUELA APRECIAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.